Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-45.2019.8.26.0128
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Reconhecimento. Necessidade de arbitramento de honorários recursais em favor da Fazenda do Estado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Embargos acolhidos para suprir a omissão e para correção de erro material constante da parte dispositiva do acórdão.